Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-87.2021.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal. Dano qualificado e desacato. Sentença condenatória. Recurso defensivo pretendendo a absolvição, em razão de suposto estado de embriaguez do réu.

Absolvição: descabimento. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Depoimento dos guardas municipais válidos e convergentes. Laudo pericial atestando o dano causado à viatura policial. Acervo probatório convincente.

Ementa:
Apelação criminal. Dano qualificado e desacato. Sentença condenatória. Recurso defensivo pretendendo a absolvição, em razão de suposto estado de embriaguez do réu.

Absolvição: descabimento. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Depoimento dos guardas municipais válidos e convergentes. Laudo pericial atestando o dano causado à viatura policial. Acervo probatório convincente. Condenação bem lançada. Inviabilidade de se reconhecer a inimputabilidade do apelante. Ausência de provas de dependência química ou de pedido de instauração de incidente para apurá-la. Embriaguez voluntária, a qual não isenta o réu da responsabilidade penal. Precedentes.
Dosimetria da pena: reparos incabíveis. Regime semiaberto consentâneo com o quantum penal e a reincidência do réu. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar que o cumprimento desta modalidade de regime o impediria de exercer ocupação lícita e prover o sustento de sua família. Mesmo porque, neste modelo, a pessoa pode fazer cursos ou trabalhar em locais previamente definidos, fora da unidade prisional durante o dia e regressar no período noturno. Conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou sursis incabíveis, diante da reincidência na prática de crime doloso. Concessão da gratuidade de justiça.
Recurso defensivo parcialmente provido.